Tribunal: TJSP
Processo: 1500748-04.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - ROUBOS QUALIFICADOS EM CONCURSO FORMAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - ROUBOS QUALIFICADOS EM CONCURSO FORMAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – ACOLHIMENTO – A Lei no 13.654/18 estabeleceu o percentual de acréscimo de 2/3 para o crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo, restando mantida, ainda, a causa de aumento do concurso de agente, prevista no inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal. Necessidade de aplicação cumulativa das causas de aumento. Recursos da Defesa e do Ministério Público parcialmente providos, resultando no aumento da pena.